Tribunal: TJMT
Processo: 0011233-63.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011233-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOYSES DE LIMA - CPF: 140.984.581-87 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SIMAO - CPF: 179.050.361-20 (APELADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FLORISMAR HONORATA - CPF: 489.468.503-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos À Execução. Ilegitimidade Passiva. Ausência De Assinatura No Contrato. Teoria Da Aparência.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução opostos
ao argumento de
ausência de vínculo contratual com o exequente, por não ter assinado o contrato de prestação de serviços de topografia e ter atuado apenas como intermediário.

2.
Sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na ausência de assinatura no contrato

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a ausência de assinatura formal impede o reconhecimento de vínculo obrigacional; e (
ii
) se é aplicável a teoria da aparência para fins de legitimidade passiva na execução.

III. Razões de decidir

4. Documentos comprovam que o embargado emitiu cheques e assinou recibos relativos ao contrato, além de ser beneficiário direto dos serviços executados.

5. A teoria da aparência aplica-se diante da conduta reiterada e ostensiva do embargado como contratante, gerando legítima expectativa de vinculação.

6. A formal ausência de assinatura não afasta a responsabilidade, ante os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para análise do mérito dos embargos.

Tese de julgamento:
"
É legítima a inclusão no polo passivo da execução da parte que, embora não tenha assinado o contrato, tenha se comportado como contratante de fato, beneficiando-se dos serviços e assumindo obrigações perante o credor
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 98, 99, §2º, 784, III, 1.013, §3º, I; CC,
arts
. 113, 422.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0011233-63
.20
15
.8.11.00
41

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo
Espólio de Moyses de Lima
, por sua inventariante
Florismar
Honorata
,
em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Capital, que
acolheu o pedido formulado
nos
E
mbargos à
E
xecução
oposto
s por
João Batista Simão
.

O Juiz de 1º grau
reconhece
u
a ilegitimidade passiva
do Recorrido no bojo d
a execução promovida pelo de cujus, com fundamento na ausência de sua assinatura no contrato de prestação de serviços que lastreia o título executivo extrajudicial.
Ao final, compeliu o Recorrente a arcar as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
o Recorrente p
leiteo
u a concessão da justiça gratuita e juntou documentos da iliquidez do acervo hereditário.

Quanto à sentença, suscitou preliminar de cerceamento de defesa. A
legou que o julgamento antecipado da lide comprometeu a possibilidade de comprovar a efetiva participação contratual do Apelado, ao lado do irmão
Valdeson
Simão
, na contratação dos serviços do de cujus
, destacando, ainda, que
formulou
expressamente
pedido de produção de prova testemunhal
e destacou a relevância da pretensão.

No mérito,
suscitou a teoria da aparência e a participação de fato. Disse que
embora
o Apelado
não
seja
signatário do contrato, emitiu cheques, pagou parcelas e recebeu os serviços, pois também era proprietário do loteamento beneficiado.

Arguiu que h
á diversos recibos, documentos do loteamento (inclusive georreferenciamento) e comprovantes de pagamento emitidos em nome do Apelado.

Defende
u
que a conduta do Apelado criou legítima aparência de vínculo obrigacional,
o que
atrai a aplicação da teoria da aparência (
arts
. 113 e 422 do Código Civil).

Argument
ou
que o Apelado se beneficiou dos serviços prestados pelo
falecido
,
fez
pagamentos parciais e emi
tiu
cheques, os quais foram posteriormente sustados
, de maneira que sua exclusão do polo passivo c
onfigura-se

enriquecimento sem causa.

Alegou
que a responsabilidade deve ser compartilhada com o irmão (
co
-
empreendedor
), inclusive com aplicação subsidiária da solidariedade.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença
para que o Apelado seja mantido no polo passivo da Execução.

Contrarrazões no ID 291867403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O processo trata de Embargos à Execução opostos por
João Batista Simão

em desfavor d
a execução promovida por
Moyses de Lima
, posteriormente representado por seu espólio na pessoa da inventariante
Florismar
Honorata
.

A
execução
tem por objeto
um
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços de
T
opografia
,
firmado em
22/02/
2011
, com
Valdeson
Simão
, irmão do Recorrido
.

O Recorrido
alegou
,
como matéria preliminar
,
que não foi parte no contrato,
pois
não assino
u
o instrumento e apenas emprest
ou
cheques ao irmão,
Valdeson
Simão, este sim
apontado como único
contratante.

Segundo o embargante, atuou como
mero
intermediário para possibilitar o adimplemento parcial da obrigação, o qual não
teria sido
cumprid
a,
visto
que o falecido abandon
ou
o
local sem concluir o
s
serviços
.

Pediu a sua exclusão do polo passivo da execução
por ausência de
prova documental da
relação obrigacional com o
de cujus
.

No mérito, defendeu a exceção de contrato não cumprido
, bem como a nulidade da execução de cheques
– em
contraordem
– ao argumento de que não tem causa em relação contratual mantida com o falecido.

Dentre os d
ocumentos
que instruem a inicial, estão diversos recebidos emitidos e assinados pelo Recorrido,
a título de adiantamento
,
para dar início ao serviço de medição e demarcação de uma área de terras com 25,1246 hectares, localizada no Distrito de
Aguaçu
, Município de Cuiabá
.

Em sede de impugnação, o Recorrente destacou que o Recorrido tem completa relação obrigacional com os serviços prestados e o qual se busca receber, pela via da ação executiva.

Na
sequência
,
a instrução foi encerrada, seguida da prolação da sentença recorrida, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido.

O Juiz singular pautou-se
na ausência de assinatura
do Recorrido
no contrato de prestação de serviços que fundamenta a execução (art. 784, III, do CPC)
e
ignorou todos os demais documentos que vinculam à relação negocial, em especial os recibos
assinados
.

-
QUESTÃO PREJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

O apelo está desacompanhado do recolhimento do
preparo, face ao pedido de justiça gratuita.

Nos termos do
artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil e
da
jurisprudência consolidada do STJ, antes de analisar o pedido,
foi facultada
a junta
da de
documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício
pelo ente despersonalizado.

O Espólio compareceu no ID 297693394 e juntou a inicial da Ação de Inventário, no qual se vê que o acervo hereditário é composto por direitos litigiosos, oriundos de 02 (duas) ações de execução, sendo:

(i) P
rocesso nº 0002784-88.2009.8.11.0086, com valor de R$ 40.800,00
(quarenta mil e oitocentos reais),
extinto com resolução de mérito, sem proveito econômico ao espólio em razão de quitação comprovada por recibo assinado pelo falecido.

(
ii
)
Processo nº 0038637-60.2013.8.11.0041, com valor de R$ 34.274,26
(trinta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
em tramitação, com resultado incerto e pendente de decisão em embargos à execução.

Quanto à Inventariante, alegou estar desempregada e é beneficiária de programa assistencial federal (Bolsa Família).

Com efeito, o
art. 98 do CPC não impõe limite objetivo de renda, mas exige demonstração da insuficiência de recursos.

Na espécie, ao que se constata,
inexist
em
bens com
liquidez ou rendimento certo e disponível
em nome do Espólio
,
o que permite concluir ser
admissível a concessão do benefício, especialmente quando se trata de créditos de difícil realização ou litigiosos.

Em outros termos, é certo que a
concessão do benefício da justiça gratuita requerida por espólio depende da análise dos bens que compõem esta universalidade de fato. Uma vez constatado que o
Recorrente
não detém acervo patrimonial expressivo, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

Defiro
a justiça gratuita, conheço do recurso e passo ao seu exame.

-
MÉRITO
.

Em que pesem às judiciosas razões da sentença
,
o apelo merece prosperar
, por entender que a solução judicial não se coaduna com a realidade fática demonstrada documentalmente nos autos.

Os elementos colacionados revelam, com clareza, participação substancial e ativa do
Recorrido
na contratação e
, também, na
execução dos serviços, ainda que ausente sua assinatura formal no contrato.

Conforme consta
, de modo e
xpress
o,
na própria petição inicial dos
E
mbargos
à Execução
(ID
291867367
), o
Recorrido
não apenas emitiu cheques utilizados no adimplemento parcial dos serviços, mas também assinou diversos recibos de pagamento entregues ao prestador,
Recorrente
, os quais constam nos autos (
IDs
52672944 - págs. 3 a 8; ID 53736151 - págs. 13 a 16).

Há, ainda, comprovação documental de que o
Recorrido
era coproprietário do empreendimento loteado (ID 53736151 - págs. 18, 24, 30 e 44-49), beneficiário direto da prestação de serviços de topografia objeto do contrato executado.

O conjunto probatório reforça a conclusão de
que recorrido
não atuou como simples intermediário, mas como parte envolvida materialmente na obrigação executada,
já que
assumi
u
conduta própria de contratante, ainda que sem a formalização escrita exigida para configuração de título executivo.

Essa constatação, extraída da prova documental produzida, dispensa a necessidade de produção de prova oral, pois as evidências já autorizam a inversão da conclusão de mérito da sentença, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Em outros termos, n
ão se trata de reexame fático superficial, mas de apreciação jurídica sobre provas constantes nos autos e expressamente mencionadas por ambas as partes.

A teoria da aparência tem aplicação consolidada na jurisprudência e doutrina, especialmente nas hipóteses em que o
comportamento reiterado e inequívoco d
o
sujeito gera expectativa legítima quanto à sua vinculação jurídica,
e
induz o outro contratante a crer que está negociando com quem
,
de fato
,
assume responsabilidade pela obrigação.

No caso em exame,
repito,
o
Recorrido
assinou recibos de pagamento, emitiu cheques pessoais ao prestador dos serviços e foi beneficiado pela execução contratual no loteamento do qual era proprietário. Trata-se de comportamento externo reiterado e público, compatível com a atuação de devedor e contratante dos serviços.

Conforme ensina MARIA HELENA DINIZ:

“
A teoria da aparência visa resguardar o princípio da boa-fé e a confiança legítima nas relações jurídicas, assegurando que os efeitos do negócio sejam imputados àquele que, pela aparência de legitimidade e comportamento objetivo, deu causa à convicção do terceiro de que com ele contratava
”
.
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. 1, 2022, p. 174)
.

Assim, sendo
c
omprovada a atuação de fato do suposto devedor na condução e execução do contrato, ainda que ausente a assinatura formal, aplica-se a teoria da aparência para atribuir-lhe legitimidade passiva
.

Destaco que
, e
mbora
o
Apelante tenha desenvolvido com maior ênfase, em sede recursal, os fundamentos relacionados à participação indireta e à teoria da aparência, tais argumentos decorrem logicamente da própria narrativa dos autos e estavam expostos desde a impugnação aos
E
mbargos.

É pacífico que a simples ampliação do raciocínio jurídico sobre fatos debatidos não configura inovação
.

No caso, a
sentença
se
restringiu ao formalismo do art. 784, III, CPC,
e
ignor
ou
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ambos pilares do ordenamento civil vigente (
arts
. 113 e 422 do Código Civil).

No mais, a
vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

propr
ium
) impede que
o Recorrido
, beneficiário direto dos serviços e subscritor de documentos de pagamento, negue sua responsabilidade em relação à obrigação.

É necessário ir além da literalidade do contrato para proteger a confiança depositada
à
parte contratada, Recorrente,
na

conduta reiterada do
Recorrido
como pagador e contratante de fato.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo.
Casso
a sentença e determino o retorno dos autos à origem para que seja analisado o mérito dos Embargos à Execução ou, caso considere necessário, reabra a instrução.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025